Tribunal: STM
Processo: 7000218-18.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000218-18.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial, para,
desconstituindo a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Uniãoda
4ª Auditoria da 1ª CJM, de 4/10/2019, proferida nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7001130-19.2019.7.01.0001/RJ, receber a Denúncia ofertada em
desfavor do ex-Cb MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO, determinando a baixa
dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e866e0dd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000218-18.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
LESIVIDADE. MILITAR TEMPORÁRIO. DECLARAÇÃO FALSA DE NÃO EXERCÍCIO DE
SERVIÇO MILITAR ANTERIOR. ESTABILIDADE. DESCOBERTA ANTERIOR AO PREJUÍZO
DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 77 e 78 DO
CPPM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não assiste razão ao Decisum monocrático do Juízo Federal da Justiça Militar que
rejeitou a Denúncia contra o acusado que supostamente teria praticado, por duas
vezes, o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, induzindo a
Administração Militar em erro, ao assinar declarações falsas de que não teria exercido
o serviço militar inicial, no intuito de atingir o lapso temporal de 10 (dez) anos de
serviço efetivo na Marinha do Brasil, e, assim, adquirir a estabilidade, conforme
estabelece o art. 50, inciso IV, alínea "a", do Estatuto dos Militares (Lei nº. 6.880, de 9
de dezembro de 1980).
Nessa etapa processual, prevalece o in dubio pro societate. A instrução processual é
direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as exigências legais.
Daí, impedir seu exercício de forma precoce frustra as prerrogativas de que o Parquet
dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus publicum.
No ato de oferecimento da Denúncia, incumbe ao magistrado, tão somente, verificar
se as condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram ou não atendidas, o que deve
ser feito em juízo de cognição superficial. Os demais aspectos, sejam materiais ou
processuais, hão de ser aferidos e sopesados no transcorrer da instrução criminal.
Presentes, portanto, os indícios de autoria e de materialidade do delito pelo qual o
recorrido foi denunciado, conclui-se que a Peça Vestibular atendeu aos requisitos
exigidos pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, não se verificando,
em preliminar análise, que a conduta do denunciado esteja acobertada pelo manto da
atipicidade ou das excludentes de ilicitude, o que garante, assim, o oferecimento da
Denúncia.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento
ao Recurso ministerial, para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, de 4/10/2019, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7001130-
19.2019.7.01.0001/RJ, receber a Denúncia ofertada em desfavor do ex-Cb MB RODRIGO FREITAS DO
NASCIMENTO, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da União da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 4/10/2019, que rejeitou a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e866e0dd
Denúncia contra o ex-Cb MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO, com esteio no art. 32 do Código Penal
Militar e no art. 78, alínea "b", do Código de Processual Penal Militar, c/c o art. 395, incisos II e III, do
Código de Processo Penal, por força da aplicação do art. 3º, alínea "a", do referido diploma processual
penal militar, e no art. 32 do Código Penal Militar.
Narra a Exordial acusatória (evento 1, Doc. 1) que o acusado teria praticado, por duas vezes, o crime de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, induzindo a Administração Militar em erro, ao assinar
declarações falsas de que não teria exercido o serviço militar inicial, no intuito de omitir os 2 (dois) anos,
4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias anteriormente cumpridos e, assim, adquirir a estabilidade ao
completar 10 (dez) anos de serviço efetivo na Marinha do Brasil, conforme estabelece o art. 50, inciso IV,
alínea "a", do Estatuto dos Militares (Lei nº. 6.880/1980).
Deliberou o Magistrado de piso monocraticamente (evento 1, Doc. 2), in litteris:
"(...) 4. Não assiste razão ao Parquet.
4.1. De fato, apesar da declaração do Denunciado de que não teria prestado o serviço
militar em sentido amplo, com o intuito de se valer da "futura" estabilidade, o falso teria
sido descoberto, impedindo, portanto, a possível aquisição da estabilidade ou a
ocorrência de (qualquer) outro prejuízo à administração militar.
5. É dizer: o Princípio da Lesividade (ou Ofensividade) aponta que toda conduta que não
tiver aptidão de provocar ao menos uma mínima ameaça de lesão ao bem jurídico
tutelado pela lei penal será considerada materialmente atípica. Assim, em que pese ao
fato de tratar-se de comportamento moral/social reprovável, não se revela significativo
para o direito penal (militar), tendo em vista, ainda, os princípios da subsidiariedade,
fragmentariedade, necessidade e intervenção mínima do direito penal (gênero).
5.1 Ou melhor: não poderá se configurar o aludido delito, uma vez que a administração
castrense teria descoberto que as declarações eram falsas, antes (mesmo) da ocorrência
de efetivo ou concreto prejuízo. Nesse passo, a dinâmica dos fatos não se adequa a
nenhuma conduta típica prevista no CPM em razão da ineficácia absoluta do meio
empregado, não atentando na integralidade contra a contra a administração militar.
6. Não custa enfatizar, diante do quadro posto ausente a narrativa de que o alegado
falsum tenha atentado, em verdade, contra a administração ou o serviço militar, vale
dizer, tenha tido efetiva/direta repercussão negativa no âmbito militar.
6.1 Disso resulta que a alegada falsificação, repita-se, não teria atentado contra a
administração ou o serviço militar, contra a ordem administrativa militar, motivo pelo
qual não se integraliza a tipicidade do dito crime militar.
7. De outro lado, deve-se realçar também, que os fatos, queira ou não, estão ligados à
verificação oficial da veracidade pela administração militar, inviabilizando, assim, a
consumação do delito em questão.
8. Portanto, como já mencionado acima, permite a conclusão de que a conduta do
Denunciado seja atípica para o Direito Penal (militar), subsistindo apenas os aspectos
ético/moral/disciplinar que vêm comprometer a própria "pessoa" do então militar; razão
pela qual inviabiliza a desclassificação para contravenção disciplinar.
9. Se assim é, em virtude da inexistência de duas das "condições" da ação penal militar,
dos requisitos necessários para um provimento final, quais sejam, a possibilidade jurídica
do pedido pela inexistência de crime militar e a justa causa, impõe-se a rejeição da
denúncia.
10. Ante o exposto, REJEITO A DENÚNCIA, com esteio no artigo 78, alínea "b", do Código
de Processual Penal Militar, c/c o artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal,
por força de aplicação do artigo 3º, alínea "a", do referido diploma processual penal

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e866e0dd
militar, e no artigo 32 do Código Penal Militar. (...)".
Intimado (evento 18 do apenso), em 11/10/2019, o MPM, na mesma data, interpôs o presente Sucedâneo
(evento 19 do apenso). Em Despacho constante do evento 22 do apenso, o Juízo recebeu o RSE e, nos
termos da súmula 707 do STF, ordenou a intimação da Defesa para que exercesse o contraditório.
Posteriormente, em novo Despacho (evento 32 do apenso), ratificou o anterior, deliberando o
recebimento do Recurso apenas com o efeito devolutivo.
Em 11/3/2020, após cinco meses, o Parquet Milicien, em suas Razões (evento 1, Doc. 3), alegou o
preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da Denúncia previstos nos arts. 77 e 78 do
CPPM, requerendo o provimento do expediente para reformar a Decisão a quo.
Ato contínuo, a DPU, em Contrarrazões (evento 1, Doc. 4), corroborando com o Decisum, asseverou que o
agir do acusado não gerou danosidade à Administração Castrense, pugnando pela sua manutenção com
fulcro nos princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal.
A instância inicial, em Decisão/Despacho (evento 46 do apenso), não exerceu o juízo de retratação,
mantendo a Decisão vergastada.
A PGJM, por meio do Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do RSE, para reformar a Decisão hostilizada e receber a Denúncia ofertada em desfavor do
ex-Cb MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO, para considerá-lo incurso, por duas vezes, nas sanções do
art. 312, c/c o art. 9º, inciso I, 1ª parte, do Código Penal Militar.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível, nos termos da alínea "d" do art. 516 do CPPM, e interposto por parte
legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, de 4/10/2019, que rejeitou a Denúncia contra o ex-Cb MB RODRIGO FREITAS DO
NASCIMENTO, com esteio no art. 32 do Código Penal Militar e no art. 78, alínea "b", do Código de
Processual Penal Militar, c/c o art. 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, por força da aplicação
do art. 3º, alínea "a", do referido diploma processual penal militar, e no art. 32 do Código Penal Militar.
Assiste razão ao Parquet Milicien.
A lei adjetiva castrense estabelece os requisitos essenciais da Peça Inaugural. Vide:
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais
possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada
ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua
profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e866e0dd
dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
Nessa etapa processual prevalece o in dubio pro societate. A instrução processual é direito subjetivo
outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as exigências legais. Daí, impedir seu exercício de forma
precoce frustra as prerrogativas de que o Parquet dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus
publicum.
Cediço que o processo tem por finalidade a recomposição da paz social que se encontra abalada. Nessa
lógica, o legislador consagra às partes a preponderância de, garantida a paridade de armas, trazer aos
autos, in judicio, novos elementos probatórios não elucidados ou trabalhados na fase das investigações
preliminares (sindicância, inquérito ou PIC).
Em consequência, no ato de oferecimento da Denúncia, incumbe ao magistrado, tão somente, verificar se
as condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram ou não atendidas, o que deve ser feito em juízo de
cognição superficial. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, hão de ser aferidos e
sopesados no transcorrer da instrução criminal.
In casu, verifica-se que, ao contrário do preconizado, a Exordial restou rechaçada de plano.
Não bastasse, o Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a conduta do agente, inoportunas
quando do mero juízo de prelibação.
Além disso, entendeu tratar a situação de irregularidade que não pode se transformar em uma presunção
de dolo criminoso, de falsidade ou de fraude, porque nenhum outro elemento indicam esses sentidos.
Nesse conspecto, penso que o Juízo a quo só deveria ter chegado à conclusão exarada após a regular
instrução processual, não podendo o Órgão judicante, em sede superficial, antever quais elementos
seriam apresentados nos autos pelas partes.
Nesse norte, incumbe ao Ministério Público, em especial na ação penal pública incondicionada, a adoção
das providências que se fizerem necessárias com o fito de esclarecer se determinada conduta é ou não
delituosa.
Diante disso, ressalvados casos de patente teratologia jurídica, a justa causa como condição da ação para
a instauração da persecução criminal não deve ser utilizada como pretexto apto a justificar a extinção
prematura e anômala do processo penal.
Assim se pronunciou a Corte Excelsa:
"HABEAS CORPUS - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS
SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À MATÉRIA
FÁTICA - PEDIDO INDEFERIDO. (...) O reconhecimento da inocorrência de justa
causa para a persecução penal, (...), reveste-se de caráter excepcional. Para que
tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida
objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal. Havendo suspeita fundada
de crime, e existindo elementos idôneos de informação que autorizem a
investigação penal do episódio delituoso, torna-se legítima a instauração da
"persecutio criminis" (...). Precedentes." (Grifo nosso.) (STF. Segunda Turma. HC
82393/RJ. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em 29/4/2003. DJ 22/8/2003).
Ademais, sendo requisito da inicial a exposição do fato aparentemente criminoso, com todas as suas
elementares e suas circunstâncias (art. 77, alínea "e", do CPPM), para o agente poder defender-se
adequadamente, observa-se o preenchimento de tal condição pela presente peça pórtico, razão pela qual
não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses de indeferimento contidas no art. 78 do CPPM[1].
A análise, no ato de recebimento, das questões ora postas pelo douto magistrado na Decisão impugnada
acaba por equivaler à verdadeira antecipação de mérito.
Nessa lógica, a suposta atipicidade aventada pelo julgador em seu Decisum é figura que melhor lhe

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e866e0dd
socorre após a regular instrução, se prevalecer tal entendimento, acorde o art. 439, alínea "b", do CPPM.
No presente caso, extrai-se da Peça Vestibular que o acusado teria praticado, por duas vezes, o crime de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, induzindo a Administração Militar em erro, ao assinar
declarações falsas de que não teria exercido o serviço militar inicial, no intuito de omitir os 2 (dois) anos,
4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias anteriormente cumpridos e, assim, adquirir a estabilidade ao
completar 10 (dez) anos de serviço efetivo na Marinha do Brasil, conforme estabelece o art. 50, inciso IV,
alínea "a", do Estatuto dos Militares (Lei nº. 6.880/1980).
Narra o art. 312 do CPM:
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nêle
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
In specie, conforme solução do IPM (evento 3, Doc. 3 do apenso), há indícios da prática pelo agente do
crime do art. 312 CPM, após a instrução da Sindicância, acorde dispõe o Laudo Pericial Grafotécnico,
datado de 11/4/2019, do Serviço de Polícia Judiciária Militar do Comando do 1° Distrito Naval, realizado na
cópia reprográfica do documento de "declaração de não prestação de serviço militar inicial" referente ao
ano de 2017 (fls. 155 do apenso).
Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a denúncia
deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de
autoria. Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a ação penal deve ser
ajuizada pelo Órgão ministerial "quando houver provas suficientes da materialidade e da autoria do
crime."[2]
Presentes, portanto, os indícios de autoria e de materialidade do delito pelo qual o recorrido foi
denunciado, conclui-se que a Peça Vestibular atendeu aos requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do
Código de Processo Penal Militar, não se verificando, em preliminar análise, que a conduta do denunciado
esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude.
O lastro indiciário inicialmente coligido (Laudos Periciais, demais provas documentais e testemunhais)
autoriza por si só a deflagração do devido processo penal, em consonância com a normativa do art. 30,
c/c o art. 77, ambos do Código de Processo Penal Militar.
Milita nesse sentido o seguinte precedente desta Corte Castrense:
" RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA. FALTA DE AMPARO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". (...) Na fase preliminar de recebimento
da Exordial, cabe ao Juiz apenas verificar se foram preenchidos os requisitos exigidos
pelos artigos 77 e 78 do CPPM. Os demais aspectos de ordem material ou processual
deverão ser sopesados durante o processo no qual a denunciada, pautada nas garantias
constitucionais, terá a oportunidade de provar sua inocência. Denúncia que se encontra
revestida das formalidades legais. Recurso provido. Decisão unânime." (Recurso em
Sentido Estrito nº 114-64.2015.7.01.0301/RJ. Dje: 9/3/2016. Relatoria do Ministro Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi).
Por conseguinte, diante da existência de lastro probatório mínimo e não se evidenciando patente
atipicidade da conduta, tampouco provas cabais a afastar a autoria, reconheço existir justa causa apta a
deflagrar a ação penal, devendo a peça pórtico ser recebida.
Ex positis, conheço e dou provimento ao Recurso ministerial, para, desconstituindo a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 4/10/2019, proferida nos autos do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:38:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e866e0dd
Inquérito Policial Militar nº 7001130-19.2019.7.01.0001, receber a Denúncia ofertada em desfavor do ex-
Cb MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
prosseguimento do feito.

[1] Art.78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidente crime de competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
[2] Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Militar Comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2013. p. 70.